Tribunal: TJDFT
Processo: 0702011-97.2025.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
Ementa: Direito de família. Apelação cível. majoração de alimentos. Inviabilidade. Observância do binômio necessidade-possibilidade. Proporcionalidade atendida. Ausência de sucumbência da apelada. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que fixou alimentos em 33% (trinta e três por cento) salário-mínimo.
2. O apelante busca a majoração do percentual para 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos brutos do alimentante, ressalvados os descontos legais, com incidência sobre férias, 13o salário, horas extras e demais acréscimos. Alternativamente, em caso de desemprego, pleiteia a fixação de alimentos no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo.

II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em saber se o percentual fixado observa o binômio necessidade-possibilidade; e aferir a suficiência, atualidade e idoneidade da prova produzida para demonstrar a real capacidade contributiva e a habitualidade dos rendimentos, bem como o pedido subsidiário de fixação da pensão em percentual do salário mínimo em caso de desemprego.
III. Razões de decidir
4. A prestação alimentar deve ser fixada de modo proporcional às necessidades do alimentado e à capacidade econômica do alimentante, observando-se proteção integral e subsistência digna.
5. A fixação dos alimentos deve observar a prioridade absoluta prevista no art. 227 da Constituição, assegurando a proteção integral e o desenvolvimento adequado da criança.
6. A prestação deve atender, com precedência, às necessidades essenciais do alimentado.
7. A proporcionalidade deve ser aplicada de modo a garantir que limitações financeiras dos responsáveis não se sobreponham aos direitos fundamentais da criança.
IV. Dispositivo
10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.694, §1o, e 1.699; CF/1988, art. 227.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0711430-81.2024.8.07.0005, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 05/11/2025; TJDFT.